Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO CIVIL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALTA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. PERDA DE CHANCE. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. Em sua peça recursal, preliminarmente, a parte ré/recorrente sustenta a ilegitimidade de parte, alega que a apelada não efetuou a entrega de suas correspondências, em consequência, a recorrente deixou de comparecer para se defender em demanda na Justiça do Trabalho. Assim, requer os reparos dos supostos danos sofridos.

II. Recurso próprio, tempestivo e regular preparo (ID 109260471 e 109260472). Contrarrazões apresentadas (ID 110072624).

III. O Código Civil prevê que o dever de indenizar o prejuízo material e moral exige, nos moldes do art. 186 e 927 do referido diploma legal, a prática de ato ilícito capaz de causar dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa da lesão percebida.

IV. Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifica-se o requerido dispõe de caixas individuais de correspondência, portanto, cabe a este por meio da portaria receber e as colocar a caixa respectiva de cada apartamento. Ademais, não se verifica na convenção condominial ou outra documentação a obrigatoriedade de o condomínio notificar de pronto em caso de recebimento correspondência recebida. Assim, não caberia ao condomínio aferir o nível de importância da encomenda, ante a ausência de norma que o obrigue.

V. No mais, a reparação civil requerida nos autos, ou seja, a perda de uma chance é decorrente da frustação de uma fundada expectativa real de sucesso e plausível, não podendo ser abstrata. De modo, que não ficou demonstrado a possibilidade de êxito na demanda trabalhista em que foi declarado revel. Somado ao fato que os efeitos da revelia reputam a veracidade relativa dos fatos, o que não induz de forma automática a procedência dos pedidos iniciais.

VI. Com efeito, não restou comprovado o fato constitutivo de seu direito, ônus que incumbia ao recorrente/autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Precedente: (Acórdão 1192515, 07112332720188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no PJe: 4/9/2019.) Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.